Tribunal: STF
Processo: RHC 234579
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 848.524/AL, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração.



    3. Agravo regimental não conhecido.” (doc. eletrônico 38).



    Ao final, busca-se:



    “[...] que esse Colendo Supremo Tribunal Federal CONCEDA liminarmente a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra.



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar, com a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do paciente, nos termos do art. 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Constituição Federal.” (doc. eletrônico 46, p. 12).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ordinário e, se conhecido, pelo seu improvimento (doc. eletrônico 69).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este recurso ordinário impugna acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no HC 848.524/AL, assim fundamentado:



    “A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 deste Superior Tribunal.



    O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos da impetração.



    Na impetração, a defesa pleiteia a soltura do paciente.



    A decisão ora impugnada esclareceu que, ‘apesar da prolação de sentença condenatória em 4/8/2023, a impetração ignora completamente o novo título a legitimar o status libertatis do paciente’, constatando que ‘a Corte local também não se manifestou sobre eventual indeferimento do direito de recorrer em liberdade, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de análise da tese defensiva’.



    A defesa, por outro lado, não impugnou um dos argumentos centrais da decisão agravada – a ausência de análise do pedido pela Corte local –, motivo pelo qual impõe-se o não conhecimento do agravo.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firma em assinalar que, na hipótese de agravo regimental que não impugna o fundamento da decisão agravada, não são suficientes, para tanto, ‘meras alegações genéricas ou à insistência no mérito da controvérsia’ (AgRg no HC 575.873/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 27/05/2020).



    Incide ao caso, por analogia, a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inobservância do princípio da dialeticidade.



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.” (doc. eletrônico 39).



    Nessas circunstâncias, este recurso também é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a matéria reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    Por fim, conforme consignou o Ministério Público Federal em contrarrazões:



    “[...] ainda que não estivesse prejudicado o habeas corpus, não haveria de se falar em nulidade do decreto prisional.



    Originalmente, o presente writ insurge-se contra o acórdão juntado às fls. 16/22:



    ‘Habeas Corpus Criminal n. 0800114-29.2023.8.02.9002



    …



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA É EXTREMA E DEVE SER APLICADA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS IMPOSTOS PELO ART. 312 DO CP. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. PERICULUM LIBERTATIS CARACTERIZADO. PACIENTE COM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A COMPANHEIRA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.



    …



    15. A materialidade do crime resta comprovada pelos documentos de fls. 13/14. Os indícios de autoria são lastreados no depoimento do condutor da prisão e 1ª testemunha (fls. 15), no depoimento da 2ª testemunha (fls. 17) e, em especial, nas declarações da vítima (fls. 19).



    16. De igual modo, o periculum libertatis também se encontra demonstrado através das declarações da vítima. Isso porque, de acordo com a declaração prestada perante a autoridade policial, o paciente é renitente da prática de lesões corporais contra a vítima, o que induz ao risco de reiteração delitiva.



    17. Lado outro, é imperativo consignar que não assiste razão à tese de que os indícios de autoria são frágeis e insuficientes para justificar a segregação provisória.



    18. É que a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é de que deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, nos crimes práticos no contexto de violência doméstica…



    … 20. Assim, resta demonstrado que no âmbito dessa Corte também é firme o entendimento de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima deve se valorada com especial relevância, uma vez que, via de regra, os referidos crimes são praticados de forma clandestina’ (fls. 16/22 e-STJ - negrito adicionado).



    [...].” (doc. eletrônico 69, pp. 4-5; grifos no original).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator